Tribunal: STF
Processo: HC 106812
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – INSUBSISTÊNCIA. Se, realizada busca e apreensão na residência de acusado, vem-se a encontrar droga escamoteada e implementa-se a prisão de pessoa, de vida pregressa irreprochável, que estava no local como titular da moradia, o flagrante surge incompatível com a ordem jurídica.